Tribunal: TJDFT
Processo: 0754263-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754263-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W&amp;G ENEAS EXPORTACOES E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO MOREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte agravante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do agravo de instrumento ID 54631145, deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte autora/agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital